Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702310-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOPHIA MARIA ABRAO FERREIRA MENDES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES GUIMARAES FARIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença no 0707461-36.2021.8.07.0014. No ato agravado foi deferido o pedido de pesquisa, via RENAJUD e, caso restasse infrutífera, foi determinado que se expedisse mandado de penhora, avaliação e intimação, nos termos do art. 523, §3o, do Código de Processo Civil, depositando-se eventuais bens penhorados em poder da parte executada. No presente agravo de instrumento a agravante/executada afirmou que reside com sua genitora no endereço indicado nos autos. Sustentou que todos os bens móveis que guarnecem o imóvel habitado pela agravante são de propriedade de sua mãe, afigurando-se inadmissível a imputação de efeitos condenatórios em desfavor de terceira alheia ao objeto da lide. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspenso os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para afastar a determinação de penhora de bens móveis, por se tratar de bens da genitora da agravante, pessoa estranha à lide. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em exame, a magistrada de primeiro grau deferiu pesquisa de bens, via sistema RENAJUD, e somente caso restasse infrutífera, determinou a expedição de mandado, penhora e avaliação, depositando-se eventuais bens penhorados em poder da parte executada, ora agravante. Verifico que inexiste prejuízo de difícil reparação. A eventual penhora de bens que guarnecem o imóvel em que reside a executada, não traduz prejuízo processual à agravante, porquanto, além de permanecerem em seu poder, por ter sido nomeada depositária fiel, a respeito da possível constrição cabe a abertura de prazo para impugnação, momento em que a agravante/executada poderá comprovar a propriedade dos bens. Não é admissível a concessão de medida liminar preventiva e genérica acerca da propriedade e indisponibilidade de bens que sequer foram listados, constritos ou mesmo descritos. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora